Tribunal: TJSP
Processo: 1047738-70.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. Sentença de procedência, restabelecendo o contrato e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Insurgência das rés. Descabimento. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Contrato de natureza coligado, para o qual todos os integrantes da cadeia de consumo respondem perante o consumidor e

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO CONTRATO. Sentença de procedência, restabelecendo o contrato e condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais. Insurgência das rés. Descabimento. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Contrato de natureza coligado, para o qual todos os integrantes da cadeia de consumo respondem perante o consumidor e podem ser demandados pelo cumprimento de obrigações contratuais, independentemente da natureza de divisão de tarefas/funções entre eles. Preliminar afastada. RESCISÃO. Abusividade reconhecida. Inadimplemento de uma parcela que motivou a rescisão sem qualquer comunicação ao devedor, surpreendendo o consumidor com o cancelamento, em violação aos deveres de informação e transparência e aos princípios de boa fé e probidade que se espera na condução das relações contratuais, o que independe da natureza individual ou coletiva do contrato. Alegação de que houve comunicação não comprovada nos autos, uma vez que a notificação exibida não contém recebimento pelo destinatário. Abuso reconhecido, com dever de restabelecimento do contrato. DANO MORAL CONFIGURADO. Beneficiários que eram pessoas idosas e foram surpreendidas com a rescisão, sujeitando-se à incerteza e angústia de não ter cobertura de plano privado de saúde em caso de necessidade. Situação que supera o mero aborrecimento, traduzindo-se em aflição e desassossego, sentimentos aptos a causar abalo emocional. Indenização fixada com razoabilidade e moderação em atenção às circunstâncias do caso concreto. Honorários advocatícios que foram fixados em coerência com a natureza e complexidade da demanda, tempo de duração, inclusive sendo inferior ao teto de 10% sobre o valor da causa, não merecendo modificação. Sentença mantida. RECURSOS DAS RÉS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809345
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047738-70.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes BRADESCO
SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A, é apelado
FRANCISCO DE SOUZA AGUIRRE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047738-70.2014.8.26.0100 -Voto no 3.059
2
APELAÇÃO No 1047738-70.2014.8.26.0100
RELATORA: MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA POLLICE NOGUEIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 9a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELANTES: BRADESCO SAÚDE S.A. E QUALICORP ADMINISTRADORA DE
BENEFÍCIOS S/A
APELADO: FRANCISCO DE SOUZA AGUIRRE JUNIOR
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUIZ PROLATOR: ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
VOTO No 3.059
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO
CONTRATO. Sentença de procedência, restabelecendo o contrato e
condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais.
Insurgência das rés. Descabimento. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Contrato de natureza coligado, para o qual todos os integrantes da
cadeia de consumo respondem perante o consumidor e podem ser
demandados
pelo
cumprimento
de
obrigações
contratuais,
independentemente da natureza de divisão de tarefas/funções entre
eles. Preliminar afastada. RESCISÃO. Abusividade reconhecida.
Inadimplemento de uma parcela que motivou a rescisão sem qualquer
comunicação ao devedor, surpreendendo o consumidor com o
cancelamento, em violação aos deveres de informação e transparência
e aos princípios de boa fé e probidade que se espera na condução das
relações contratuais, o que independe da natureza individual ou
coletiva do contrato. Alegação de que houve comunicação não
comprovada nos autos, uma vez que a notificação exibida não contém
recebimento pelo destinatário. Abuso reconhecido, com dever de
restabelecimento do contrato. DANO MORAL CONFIGURADO.
Beneficiários que eram pessoas idosas e foram surpreendidas com a
rescisão, sujeitando-se à incerteza e angústia de não ter cobertura de
plano privado de saúde em caso de necessidade. Situação que supera
o mero aborrecimento, traduzindo-se em aflição e desassossego,
sentimentos aptos a causar abalo emocional. Indenização fixada com
razoabilidade e moderação em atenção às circunstâncias do caso
concreto. Honorários advocatícios que foram fixados em coerência
com a natureza e complexidade da demanda, tempo de duração,
inclusive sendo inferior ao teto de 10% sobre o valor da causa, não
merecendo modificação. Sentença mantida. RECURSOS DAS RÉS
IMPROVIDOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047738-70.2014.8.26.0100 -Voto no 3.059
3
VISTOS.
Trata-se de ação Cominatória c/c Indenização ajuizada por
FRANCISCO DE SOUZA AGUIRRE JUNIOR em face de BRADESCO SAÚDE S/A e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SA., julgada procedente pela r.
sentença de fls. 227/229, cujo relatório se adota, para:
a) determinar que se reestabeleça o contrato de plano de saúde
em questão;
b) condenar a(s) ré(s) ao pagamento de indenização por danos
morais, arbitrados em R$10.000,00, com correção monetária e juros legais da sentença.
Também foram condenadas a arcar com custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$3.500,00, corrigidos da
sentença, com juros legais do trânsito em julgado.
Recorrem as rés.
A BRADESCO SAÚDE insiste em sua ilegitimidade passiva
para a demanda, aduzindo que foi a Qualicorp quem promoveu o cancelamento do contrato e
deve responder pelos atos danosos que tenha causado. Afirma que a seguradora se limita a
seguir orientações que são transmitidas pela empresa estipulante. Quanto ao mérito, refuta a
ocorrência do dano moral, afirmando ausência dos requisitos necessários a seu
reconhecimento. Sustenta não haver prova de prejuízo, tratando-se de mero inadimplemento
contratual. Requer a reforma do julgado (fls. 237/245)
A QUALICORP, por sua vez, defende a legalidade do
cancelamento frente ao inadimplemento da mensalidade no prazo de 30 dias, conforme
autorizado pela ANS. Diz que enviou notificação com a comunicação do cancelamento.
Invoca o disposto no art. 397 do CC e afirma que o adimplemento posterior não impede o
cancelamento do contrato. Refuta a ocorrência do dano moral e aponta o excesso da
indenização arbitrada, buscando seu afastamento ou redução. Também se insurge contra o
montante fixado em relação aos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047738-70.2014.8.26.0100 -Voto no 3.059
4
Afirma, ainda, que a própria parte requereu o cancelamento de
seu contrato, demonstrando não ter interesse à continuidade da relação. Requer a integral
reforma do julgado (fls. 248/256).
Na medida em que os autos foram encaminhados ao Tribunal de
Justiça sem apreciação de Embargos de Declaração opostos a fls. 231/233 e sem que fosse
oportunizado o oferecimento de contrarrazões pelo autor, foi determinado o retorno à origem
para regularização, providência efetivada com a rejeição dos embargos a fls. 284 e juntada de
contrarrazões a fls. 287/298.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
O autor era beneficiário de plano de saúde coletivo junto ao
Bradesco Saúde, e em fevereiro/2014 foi surpreendido com a informação de que seu plano
havia sido cancelado por força do inadimplemento da parcela vencida em janeiro/2014. Não
concordando com o cancelamento, postulou o restabelecimento do plano e a condenação das
rés ao pagamento de indenização por danos morais.
Os recursos devem ser conhecidos, pois as razões recursais,
ainda que repetindo argumentos da contestação, permitem o reconhecimento dos aspectos de
inconformismo dos apelantes, em confronto com os fundamentos da sentença, o que basta
para se admitir o processamento das apelações, que não são ineptas.
Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo
Bradesco Saúde. Enquanto contratante e integrante da cadeia de fornecimento, responde
solidariamente pelos eventos relacionados ao contrato, conforme se extrai do artigo 7o,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à hipótese (Súmula no 608 do
STJ), e portanto, tem legitimidade para a demanda onde o consumidor postula cumprimento
de obrigações contratuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047738-70.2014.8.26.0100 -Voto no 3.059
5
A hipótese é de contrato coligado, que agrega várias atuações de
cada empresa para a formação do todo, e não cabe ao consumidor distinguir as funções
específicas de cada empresa em relação ao serviço final que lhe é prestado.
O tema foi enfrentado com precisão pelo desembargador
Francisco Loureiro, nos autos da Apelação Cível no 1111348-07.2017.8.26.0100, conforme trecho
que seque:
“No mais das vezes, a administradora de benefícios age em
proveito e com a anuência da operadora, atuando como sua representante, o
que afasta a alegação de responsabilidade exclusiva da última.
Na verdade, ao que tudo indica, entre as requeridas há o que a
moderna doutrina denomina de rede contratual. Não há, no caso, autonomia
entre os contratos. Há, por assim dizer, um verdadeiro grupo de contratos, que
incidem de forma paralela ou cooperativa para a realização de um mesmo fim,
qual seja, a utilização de serviços médicos e hospitalares.
Tal situação, comum no mundo contemporâneo, é fenômeno
negocial de grande importância, denominado de contratos de colaboração, ou
por conexidade, ou coligados, pelo qual agentes econômicos perseguem uma
finalidade comum, qual seja, concentrar ou induzir o consumo em massa de
bens ou serviços, mediante estratégias variadas. Há, assim, um fenômeno
contratual de multiplicidade de vínculos, contratos, pessoas e operações, para
atingir um fim econômico unitário, identificado na causa (cfr. Ricardo Luis
Lorenzetti, Fundamentos do Direito Privado, Editora Revista dos Tribunais,
trad. De Vera Maria Jacob de Fradera, 1.998, p. 184; ver, também, do mesmo
autor, Redes Contractuales: Conceptualización juridica, relaciones internas de
colaboracion, efectos frente a terceiros, in Revista Direito do Consumidor, vol.
28, ps. 22 e seguintes).
Disso decorre que o ato ilícito praticado por uma das empresas
contamina as demais e cria uma cadeia de responsabilidade solidária de todas
frente ao consumidor.
O que não se admite, portanto, é que essa complexa rede de
contratos, em que o consumidor não identifica com clareza quem é o
fornecedor, seja feita em detrimento ou com restrição da responsabilidade
civil, cada qual atribuindo ao parceiro a conduta ilícita” (...) (TJSP, 1a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; j.:
05/02/2019)
Outro não tem sido o entendimento desta E. Corte Paulista, em
julgados diversos, com destaques que inseri:

“SEGURO
SAÚDE.
RESCISÃO
CONTRATUAL
POR
INADIMPLEMENTO DA MENSALIDADE
CONTRATO COLETIVO
POR ADESÃO. Ação ajuizada visando o restabelecimento do plano de saúde
cancelado por suposta inadimplência do segurado, bem como indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047738-70.2014.8.26.0100 -Voto no 3.059
6
danos morais
Sentença de procedência. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Operadora/Ré que integra
a cadeia de fornecimento, devendo responder solidariamente. Consumidor
que pode demandar diretamente em face da operadora e/ou
administradora do plano de saúde. Súmula 101 deste e. Tribunal de
Justiça. MÉRITO. Impossibilidade de rescisão unilateral sem prévia
notificação, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/98
Ausência de justificativa para a rescisão unilateral do contrato de seguro saúde
Inexistência de mora há mais de sessenta dias Inobservância pela parte ré
quanto aos requisitos legais para rompimento do contrato. DANOS MORAIS.
Autora que possuía cirurgia agendada. Injusta quebra do vínculo contratual
envolveu a autora em aflitivo estado de angústia, transcendendo o mero
aborrecimento Quantum fixado que está em conformidade com seu caráter
punitivo e ressarcitório. RECURSOS DESPROVIDOS” (TJSP; Apelação Cível
1003790-21.2019.8.26.0127; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; j.: 24/08/2020)
“PLANO DE SAÚDE. Ação pretendendo o restabelecimento do
plano de saúde suspenso indevidamente. Autora gestante que necessitou de
pronto atendimento de urgência (art. 35-C da Lei no 9656/98). Recusa indevida
pela requerida. Preliminar de ilegitimidade passiva da operadora do plano.
Responsabilidade solidária da operadora do plano, conjuntamente com a
administradora do benefício, pelo cancelamento irregular do plano de
saúde (Art. 7o, parágrafo único, do CDC e Súmula 101 deste Tribunal).
Suspensão do plano de saúde por inadimplemento. Ausência de notificação e
decurso de prazo previsto no art. 13, parágrafo único, II da Lei no 9656/98.
Danos morais devidos no importe de R$ 10.000,00, sopesados os critérios do
prejuízo ao ofendido, da culpa e capacidade econômica da requerida. Sentença
mantida. Negado provimento ao recurso. (TJSP; Apelação Cível 1022044-
94.2017.8.26.0100; Relator (a): Nilton Santos Oliveira; 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; j.: 06/05/2019).
Superada a preliminar, quanto ao mérito a r. sentença deu
adequada solução à lide e deve ser mantida.

É fato incontroverso que a parcela de janeiro/2014 foi quitada
apenas em fevereiro/2014, com acréscimos moratórios devidos, conforme documentos de fls.
42 e 43.
Contudo, ainda que se trate de contrato coletivo, para o qual se
controverte sobre a aplicabilidade do regramento constante no art. 13, II da Lei 9.656/98,
conforme julgados do C. STJ que a afastam (EDcl no REsp 602.397/RS, Rel. Ministro
CASTRO FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/04/2007, DJ 18/06/2007, p. 254; REsp 889.406/RJ, Rel. Ministro MASSAMI
UYEDA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2007, DJe 17/03/2008), o fato é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047738-70.2014.8.26.0100 -Voto no 3.059
7
relação é pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, e nessa condição, não é possível
permitir-se que o contrato seja extinto sem prévia comunicação ao usuário, comunicação esta
que se destina, não apenas a oportunizar que venha a superar sua mora, como também adotar
outras providências que repute adequadas para preservação do contrato de saúde.
Essa obrigação decorre dos deveres de informação e
transparência e dos princípios de boa fé e probidade que se espera na condução das relações
contratuais e estes, enquanto princípios de ordem pública, irradiam-se por todos os aspectos
dessa relação, ainda que não haja regra expressa no contrato ou mesmo em resoluções
administrativas do órgão regulador ou Lei 9.656/98 quanto à obrigação de notificação prévia
para contratos coletivos.
Vale a pena lembrar a lição de Cláudia Lima Marques a respeito
da boa-fé:
“Boa-fé significa, portanto, uma atuação refletida, uma atuação
refletindo, pensando no outro, no parceiro contratual, respeitando-o,
respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus
direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou
desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações: o
cumprimento do objetivo contratual e a realização do interesse das partes”
("Contratos no Código de Defesa do Consumidor", Ed. RT, 4a. ed., p.
181-182).
Em outra passagem:
“Os contratos de planos de assistência à saúde são contratos de
cooperação, regulados pela Lei n. 9.656/88 e pelo Código de Defesa do
Consumidor, onde a solidariedade deve estar presente, não sói enquanto
mutualidade (...) mas enquanto cooperação com os consumidores enquanto
divisão paradigmática-objetiva e não subjetiva da sinistralidade...”. (...) “Aqui
está presente o elemento moral, imposto ex vi lege pelo princípio da boa-fé,
pois solidariedade envolve a ideia de confiança e cooperação. Confiar é ter a
expectativa mútua de que, em um contrato, nenhuma parte irá explorar a
vulnerabilidade da outra. Em outras palavras, o legislador consciente de que
este tipo contratual é novo, dura no tempo, que os consumidores são todos
cativos, e que alguns consumidores, os idosos, são mais vulneráveis do que os
outros, impõe a solidariedade na doença e na idade, e regula de forma
especial as relações contratuais e as práticas comerciais dos fornecedores... O
primeiro aspecto a destacar de forma especial nos contratos de planos de
saúde é a vulnerabilidade especial dos consumidores de mais idade...”
(“Contratos no Código de Defesa do Consumidor”, Ed. RT, 4a; edição, p. 417).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047738-70.2014.8.26.0100 -Voto no 3.059
8
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Paulista, segundo
entendimento consolidado pela Súmula no 94:
“A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a
pronta rescisão unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde,
exigindo-se a prévia notificação do devedor, com prazo mínimo de dez
dias para purga da mora”.
Logo, não se justifica a invocação pela ré do disposto no art. 397
do CC, pois a natureza consumerista da relação lhe impõe, diante do inadimplemento e
consequência extrema de rescisão do contrato, a prévia comunicação ao consumidor, de forma
a ser respeitado o intuito de preservação da relação, em atenção à sua finalidade social.
E na hipótese, em que pese a afirmação da Qualicorp de que
promoveu a notificação prévia, não é o que se extrai dos autos, na medida em que os
documentos de fls. 146/147 não trazem qualquer indicação de seu recebimento por parte do
destinatário.
Diante dessa realidade, tem-se que o autor foi surpreendido com
o cancelamento do contrato, por meio de informação obtida junto ao corretor, conforme e-
mail de fls.44, prática que se mostra abusiva e não pode prevalecer, especialmente porque,
diante do pagamento com os acréscimos moratórios, nenhum prejuízo se estabeleceu para as
prestadoras de serviço pelo pagamento tardio.
Em nada altera o resultado da demanda o fato de que houve, em
momento posterior, já no ano de 2.016, pedido de cancelamento do contrato pelo autor, pois a
discussão travada nestes autos diz respeito ao cancelamento promovido pela ré em
fevereiro/2014, e é quanto a ele que se reconheceu o abuso, com a consequência de
restabelecimento do contrato, o que não impede venha ocorrer posterior término da relação em
momento posterior, por fato distinto.
Também o dano moral foi bem acolhido, pois inegável que o
comportamento das rés colocou o autor e sua esposa, igualmente beneficiária do contrato, em
situação de angústia, desconforto, vulnerabilidade, tratando-se de pessoas idosas que a todo
tempo poderiam necessitar de tratamento, sem possibilidade de alcançá-lo por força da relação
rescindida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047738-70.2014.8.26.0100 -Voto no 3.059
9
E isso fica muito claro nos autos quando se constata que diante
do rompimento, a primeira providência adotada pelo autor foi submeter-se a uma nova
contratação, de forma a que não permanecesse sem cobertura, mas seus esforços foram
inócuos, pois o tempo passou e não conseguiu restabelecer a relação, conforme se infere dos e-
mails de fls. 68/69 e reclamação junto à ouvidoria da ANS fls. 70/72. Aliás, foi justamente
esta inércia que o motivou ao ajuizamento da ação, única forma alcançada para o
restabelecimento dos serviços de saúde.
Tem-se, portanto, que a hipótese não se situa no campo do mero
aborrecimento próprio a relações contratuais inadimplidas, antes, tratando-se de situação apta
a causar abalo emocional e sofrimento, pela aflição e temor gerado pela impossibilidade de
uso do plano de saúde, em momento de vida que há natural fragilidade da saúde, a justificar o
reconhecimento do dano moral, estado presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano.
Veja-se a respeito precedente desta E. Corte Paulista e também
do C. STJ:
“RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO
COLETIVO DE SAÚDE (...) RESTABELECIMENTO DO CONTRATO DE
PLANO DE SAÚDE COLETIVO Rescisão unilateral imotivada Ausência
de notificação prévia da contratante com antecedência mínima de sessenta dias
(artigo 17, parágrafo único, da Resol. ANS 195/2009), além de inobservância
da obrigação de disponibilização de plano de saúde na modalidade individual
sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência, nos termos da Resolução
195/09 do CONSU
Ilegalidade da rescisão unilateral imotivada -
Cancelamento do contrato que ocorreu durante o período em que a autora
encontrava realizando tratamento médico, com cirurgia previamente agendada
Suspensão ou rescisão do contrato que, ademais, não deveria ocorrer durante
o tratamento da beneficiária do plano de saúde, prevista no inciso III, art. 13 da
Lei 9.656/98 Proteção inserida no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei
9.656/98, que é extensível aos contratos coletivos, pois o destinatário final são
os seus beneficiários Plano de assistência coletivo de saúde que se encontra
no mesmo plano das demais relações contratuais de consumo Danos morais
caracterizados - Cirurgia que apenas foi realizada por força da medida liminar
concedida, o que prolongou a espera e a angústia da autora em ter seu direito de
cura do seu problema de saúde, não se tratando de mero aborrecimento do
cotidiano ou mero inadimplemento contratual Indenização fixada na r.
sentença em R$ 10.000,00 que não merece qualquer redução - Valor razoável
para reparar os danos morais e a reprimir o ato - Honorários recursais indevidos
- Autora que deixou de apresentar resposta aos recursos interpostos pelas rés -
RECURSO
DESPROVIDO"
(TJSP;
Apelação
Cível
1001392-84.2016.8.26.0296; Relator (a): Angela Lopes; 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; j. 03/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047738-70.2014.8.26.0100 -Voto no 3.059
10
“RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO
DE SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO
DE
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
POR
ADESÃO
POR
INADIMPLÊNCIA
DE
USUÁRIO
FINAL.
MUDANÇA
DE
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DÉBITO AUTOMÁTICO DA
CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO.
DEVER IMPUTÁVEL À PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE E, POR
DELEGAÇÃO, À ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. NEGATIVA DE
COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. TEORIA GERAL DOS
CONTRATOS. PRINCÍPIOS DA PROBIDADE E DA BOA-FÉ. ALCANCE.
COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO. INEXISTENTE. PACIENTE
IDOSO.
AGRAVAMENTO DA
AFLIÇÃO PSICOLÓGICA.
DANO
MORAL. CONFIGURADO. REVISÃO DO VALOR DO ARBITRAMENTO.
SÚMULA
7/STJ.
EXORBITÂNCIA.
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. (...) 6. A
operadora de plano de saúde, embora não tenha obrigação para controlar
individualmente a inadimplência dos usuários vinculados ao plano coletivo,
tem o dever de informação previsto contratualmente antes da negativa de
tratamento pleiteado pelo usuário. 7. A análise puramente abstrata da relação
jurídica de direito material permite inferir que há obrigações exigíveis da
operadora de plano de saúde que autorizam sua participação no processo,
enquanto sujeito capaz de, em tese, violar direito subjetivo do usuário final do
plano coletivo e, sob esta condição, passível de figurar no polo passivo de
demanda. 8. O Tribunal de origem, ao interpretar as cláusulas contratuais,
registrou que a UNIMED não observou sua obrigação pois negou atendimento
médico-hospitalar sem comunicar diretamente usuário final do plano de saúde
coletivo. Súmula 5/STJ. 9. O descumprimento contratual, em regra, não
gera dano moral. Entretanto, o agravamento da aflição psicológica do
usuário de plano de saúde, que já na peculiar condição de idoso encontrou-
se desguarnecido da proteção de sua saúde e integridade física em
momento de risco de vida, inegavelmente configura hipótese de
compensação por danos morais. 10. Recurso especial parcialmente conhecido
e, nessa parte, não provido, com majoração de honorários advocatícios
recursais”
(REsp
1655130/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 29/05/2018)
Também o valor da indenização estabelecido pelo juízo “a quo”
mostra-se coerente com os parâmetros que devem nortear o arbitramento judicial, sendo
observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, pela consideração de aspectos
como a capacidade econômica das partes, a intensidade e repercussão da ofensa, propósito
didático da penalidade, sendo o valor de R$ 10.000,00 adequado e justo a promover a
reparação do dano, sem enriquecimento indevido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047738-70.2014.8.26.0100 -Voto no 3.059
11
Em relação aos honorários advocatícios, tem-se que o montante
de R$ 3.500,00 fixado englobadamente para as duas rés, não se mostra excessivo em
consideração à natureza da causa, sua complexidade, bem como tempo de duração da
demanda, conforme parâmetros dos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC.
Antes, tem-se que o montante é inferior ao piso de 10% sobre o
valor da causa constante no mesmo dispositivo, de modo que não vinga a alegação de que
seria excessivo e desarrazoado.
Por outro lado, em consideração ao quanto estabelecido pelo §11
do artigo 85 do CPC, diante do trabalho adicional gerado pela interposição dos recursos,
improvidos, devem os honorários ser majorados para R$ 4.000,00, mantida a condenação em
relação aos dois réus (metade a cada).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

MARIELLA FERRAZ DE ARRUDA P. NOGUEIRA
Relatora